Tribunal: TJDFT
Processo: 0720131-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO HÁ MENOS DE CINCO ANOS. REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS MANTIDA. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste nulidade pela ausência de oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo, porquanto o réu já foi beneficiado anteriormente com a suspensão condicional do processo, não sendo cabível a concessão do mesmo benefício antes de decorrido o prazo de cinco anos, por analogia ao disposto no art. 76, § 2o, II, da Lei 9.099/95.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a aplicação analógica do art. 76, § 2o, II, da Lei n. 9.099/95, que trata especificamente da transação penal, para impedir o sursis processual, não configura analogia in malam partem.

3. A suspensão condicional do processo somente se afigura possível enquanto não proferida a sentença condenatória. Precedente do STF.

4. A MM. Juíza, nos termos do art. 33, § 2o, c, do Código Penal, determinou o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.

5. A pena privativa de liberdade foi corretamente substituída por uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, a ser implementada pelo Juízo da Execução Penal.

6. Recurso conhecido e desprovido.